Tribunal: TJES
Processo: 5004915-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004915-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

AGRAVADO: MARIA DA PENHA PATROCINIO ROSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento da autora ao patamar de 30% de sua renda líquida mensal, sob pena de multa diária. A instituição financeira insurgiu-se contra a decisão, sustentando violação ao rito previsto na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a concessão de medida liminar de limitação dos descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação obrigatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, conforme alterado pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui um procedimento especial e bifásico para o tratamento do superendividamento, iniciando-se obrigatoriamente com a fase conciliatória, destinada à renegociação global das dívidas do consumidor de boa-fé.

O art. 104-A do CDC estabelece que a audiência de conciliação é condição processual necessária e que a suspensão da exigibilidade dos débitos somente pode ocorrer em caso de não comparecimento injustificado do credor à audiência.

A concessão de tutela de urgência antecipatória antes dessa fase viola a estrutura procedimental da Lei do Superendividamento, caracterizando error in procedendo, uma vez que antecipa efeito processual que depende de evento futuro incerto — o comportamento dos credores na audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento antes da audiência de conciliação viola o rito legal do superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021.

A fase conciliatória é etapa obrigatória e prévia à adoção de qualquer medida coercitiva em ações de repactuação de dívidas.

O descumprimento desse rito configura error in procedendo e impõe a cassação da decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual nº 4.576-R/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 0281628-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, DJ 2.8.2023; TJMT, AI 1011303-11.2023.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, DJ 2.8.2023; TJRJ, AI 0016656-27.2023.8.19.0000, Relª Desª Denise Nicoll Simões, DJ 9.8.2023; TJSP, AI 2188817-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJ 8.8.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto por KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 5000187-44.2025.8.08.0002, ajuizada por MARIA DA PENHA PATROCÍNIO ROSA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras requeridas limitem o somatório dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal da autora, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, argumenta a agravante, em síntese, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que a decisão agravada causa dano grave e de difícil reparação, além de ser irreversível. Sustenta que a liberação da margem consignável permitirá à agravada contrair novos empréstimos, inviabilizando a futura satisfação do crédito da recorrente. No mérito, aduz que a decisão viola o procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que exige a designação de audiência de conciliação antes de qualquer medida coercitiva, o que não ocorreu. Defende, ainda, que a agravada não se enquadra na condição de superendividada, pois sua renda líquida é superior ao mínimo existencial e, somada à renda de seu cônjuge, atinge o montante de R$ 7.108,55, o que descaracteriza a alegada vulnerabilidade financeira. Por fim, invoca a aplicação de legislação específica, qual seja, o Decreto Estadual nº 4.576-R/2020, que estabelece regras próprias para a margem consignável dos servidores públicos estaduais, e a observância ao princípio do
pacta sunt servanda
. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão guerreada.

Por meio do ID 13057636, indeferi a liminar recursal.

Contrarrazões (ID 13334464) pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno (ID 13398212) pela concessão da liminar recursal.

Contrarrazões (ID 15739288) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Melhor analisando a controvérsia, tenho por bem alterar o sentido decisório externado quando do exame liminar, de forma que deve ser provido o recurso interposto pela instituição financeira, conforme passo a expor.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a regularidade da decisão que, em sede de cognição sumária e
inaudita altera pars
, concedeu a medida liminar antes mesmo de instaurada a fase conciliatória obrigatória prevista no procedimento especial da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir no Código de Defesa do Consumidor um microssistema de tratamento e prevenção ao superendividamento, estabeleceu um rito processual próprio e específico, de observância cogente, cujo objetivo primordial é viabilizar a renegociação global das dívidas do consumidor de boa-fé. Para tanto, o legislador estruturou um procedimento bifásico, que se inicia, obrigatoriamente, por uma fase conciliatória e pré-processual, nos termos do artigo 104-A do CDC. Somente em caso de insucesso desta, avança-se para uma segunda fase, de natureza contenciosa, com a instauração de um processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos, conforme o artigo 104-B.

A decisão agravada, ao deferir a limitação dos descontos de forma antecipada, subverteu a lógica procedimental e a finalidade da norma. A medida, embora amparada na nobre intenção de proteger o mínimo existencial da consumidora, foi concedida em momento processual inadequado, ignorando a etapa prejudicial e compulsória da conciliação.

A própria lei condiciona a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora a uma sanção processual específica: o não comparecimento injustificado do credor à audiência conciliatória, como preceitua o § 2º do art. 104-A do CDC.

Não há, portanto, amparo legal para que o juízo antecipe,
ex officio
e no início da lide, um provimento de natureza satisfativa que a lei reservou como consequência de uma conduta processual futura e incerta da parte ré.

A esse respeito, destaco que a jurisprudência está consolidando entendimento no sentido de que a concessão de medidas liminares no rito do superendividamento, antes da tentativa de conciliação, configura
error in procedendo
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. A apuração a ser empreendida para o deferimento do pedido de tutela de urgência corresponde a um juízo precário de probabilidade do direito da parte, no âmbito do qual também se faz necessária a averiguação concreta do risco de grave prejuízo na hipótese de se aguardar o provimento final do processo.
Em se tratando do processo de repactuação de dívidas a ser instaurado a pedido do consumidor superendividado pessoa natural, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora somente se sustentam na hipótese de não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência conciliatória
. Não havendo notícia de credor ausente à audiência de conciliação, que nem sequer foi designada pelo Juízo de origem, a
mera propositura da ação não se presta, por si só, a impedir a caracterização da mora, nem mesmo impõe a suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos estabelecidos pelo consumidor
.
Não se cogita a possibilidade de se antecipar, sob a forma de tutela provisória de urgência, o cumprimento de uma proposta de pagamento apresentada exclusivamente pela parte autora, em detrimento do procedimento instaurado pela Lei do Superendividamento, que visa, precipuamente, à conciliação das partes, com o devido equacionamento de seus interesses
. Ausente a probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência. (
TJMG
; AI 0281628-87.2023.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Marcelo Pereira da Silva
; DJ 2.8.2023 - destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO
.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados
em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. - (
TJMT
; AI 1011303-11.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Marilsen Andrade Addario
; DJ 2.8.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REALIZADA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO OU A SUA REDUÇÃO ATÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. Lei nº 14.181/2021 que ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR estabelece premissas e meios para reintegrar o consumidor ao mercado.
Necessidade de observância de procedimento próprio. Inexistência, em juízo de cognição sumária, de irregularidades, devendo, in casu, ser aguardada a fase conciliatória entre o devedor e credores, tal como estipulado na legislação que rege a matéria. Decisão que se mantém
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (
TJRJ
; AI 0016656-27.2023.8.19.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Denise Nicoll Simões
; DJ 9.8.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO DO DEVEDOR.
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA AUTORA COM TODOS OS CREDORES CONSTANTES NA INICIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR
. 1. Pedido liminar de limitação dos descontos de empréstimos pessoais a 35% dos rendimentos líquidos da autora.
Impossibilidade de deferimento da medida em um juízo sumário. Aplicação do Tema 1085 do STJ. 2. Plano de pagamento apresentado pela autora para ciência prévia dos credores, viabilizando o debate entre as partes na audiência de conciliação. Inteligência do art. 104-A, do CDC. Precedentes desta E. Corte
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AI 2188817-14.2023.8.26.0000; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Régis Rodrigues Bonvicino
; DJ 08/08/2023 - destaquei).

Ademais, a própria complexidade da situação fática apresentada nos autos originários reforça a impertinência da medida liminar. A agravante sustenta, com base em elementos probatórios, que a renda familiar da agravada alcança o montante de R$ 7.108,55 (sete mil, cento e oito reais e cinquenta e cinco centavos), o que, em tese, poderia afastar a caracterização do superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial.

A análise de tal alegação, bem como do correto plano de pagamento e da eventual necessidade de adequação dos contratos, demanda dilação probatória e, fundamentalmente, o debate com todos os credores, o que ocorre precisamente na audiência de conciliação. A decisão agravada, ao suprimir essa fase, não apenas violou o procedimento, mas também decidiu com base em um quadro fático incompleto.

Infere-se, portanto, que não agiu com acerto o magistrado ao deferir a tutela de urgência pleiteada em razão de que, primeiramente, deveria ser realizada audiência de conciliação, consoante se extrai do art. 104-A do CDC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga com o feito, designando a audiência de conciliação como primeira etapa do procedimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.